Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0725218-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] prolatada na primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas que, rejeitando a preliminar de falta de interesse processual, bem como a prescrição, arguidas pelo réu, aqui agravante, julgou procedente o pedido. O agravante argumenta que a pretensão do agravado está prescrita, porque visa à obtenção de informações sobre lançamento ocorrido há mais de sessenta anos em contrato de conta corrente, restando extrapolado o prazo decenal constante do art. 205 do Código Civil. Menciona o fornecimento de documentos suficientes para a análise dos lançamentos, “inclusive através de extratos, nos quais constam indicados em minúcias números, índices de reajuste, correção monetária, entre outros dados”. Sustenta que a segunda fase da ação de prestação de contas só pode ter início após o trânsito em julgado da sentença que decide pela obrigação de apresentar contas e fundamenta o perigo da demora no óbice ao agravante de impugnar as contas que o agravado venha a apresentar. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição. Decido. Inicialmente, anoto que a impugnação dos atos decisórios implica o uso do meio indicado pela lei, sendo necessário o preenchimento de pressuposto objetivo da adequação do recurso. Em síntese, a ação proposta para exigir contas realiza-se em três fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação de prestar contas e, em caso positivo, condena o réu mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC); (3) a terceira, executa o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Nessa toada, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09.04.2019, DJe 12.04.2019. Negritado) Logo, resolvendo parte do mérito da ação proposta para exigir contas, a decisão interlocutória hostilizada desafia o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, II, do CPC. Posto isso, recebo o agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. In casu, em juízo cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Em linhas gerais, a obrigação de prestar contas pode derivar de um contrato ou da lei, sendo a ação de exibição de contas (art. 550 do CPC) o meio judicial adequado para dirimir incertezas surgidas a partir da relação jurídica complexa de direito material, cuja administração de recursos de determinado sujeito, o legitimado ativo, foi confiada a outrem, o qual tem o dever de apresentar, minuciosamente, todas as receitas e despesas envolvidas e a exibição do saldo, seja credor ou devedor. Entrementes, conforme a ainda válida Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, um dos exemplos mais corriqueiros da ação de exibição de contas é aquela interposta pelo titular de conta corrente em face do banco, a fim de que suas contas sejam demonstradas na forma adequada, com a discriminação das receitas, aplicação das despesas e investimentos, se houver. No caso em exame, o agravado informou ser titular de “Conta Corrente Popular e Juvenil”, noticiando o depósito de Cr$ 1.000,00, em 7 de abril de 1954, em “caderneta de conta corrente” junto ao Banco Brasileiro de Descontos[2], atual Banco Bradesco agravante. Nesse diapasão, em princípio, evidente o interesse em conhecer do saldo atualizado da importância depositada, diante da narrativa da frustração do correspondente desiderato na ocasião em que o agravado entrou em contato com a instituição financeira. Isso considerando que, embora o agravante alegue que houve a efetiva prestação das contas, não há documento algum que corrobore a afirmativa. De qualquer sorte, não logrado êxito quanto a realização da prestação de contas, competia, ao réu, nesta fase, demonstrar que não tinha obrigação de prestá-las. Para tanto, sustenta ocorrência da prescrição. Consoante anotado, a natureza da ação é dúplice e condenatória, tendo em seu bojo dois fatores a serem analisados, ainda que em fases distintas: a prestação das contas (obrigação de fazer) e o pagamento do saldo residual (obrigação de pagar)[3]. Daí que, restando intrinsecamente relacionadas as pretensões de exigir as contas e de pleitear os valores eventualmente existentes, o prazo prescricional para a ação de exigir contas deve necessariamente coincidir com o prazo para eventual cobrança do crédito. Com efeito, a ação de exigir contas não se presta à mera consulta, transcendo utilidade na primeira fase quando viável algum impacto na fase seguinte, o que não ocorre, decerto, se a pretensão declinável nesta já precluiu. Dito isso, de um lado, o agravante alega prescrição com fundamento no atual Código Civil. De outro, o agravado aduz imprescritibilidade, segundo as regras da Lei no 2.313, de 3 de setembro de 1954, que dispõe sobre os prazos dos contratos de depósito. Ocorre que, consta dos autos, a informação da celebração do contrato de depósito em 7 de abril de 1954[4], isto é, antes da vigência de ambos os diplomas legais indigitados. Logo, em uma análise perfunctória, a cobrança dos valores depositados prescreveu com o transcurso de trinta anos, por força da Lei no 370, de 4 de janeiro de 1937, vigente à época do depósito, senão vejamos: Art. 1o Consideram-se abandonados o dinheiro e os objectos de ouro, platina, prata e pedras preciosas, depositados em quaesquer estabelecimentos bancarios, commerciaes ou industriaes e nas Caixas Economicas, quando a conta de deposito tiver ficado sem movimento e os objectos não houverem sdio reclamados durante 30 anos, contados do deposito. § 1o Extintos êsses contratos, pelo decurso do prazo, os bens depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional e, aí, devidamente relacionados, em nome dos seus proprietários, permanecerão, se não forem êstes reclamados no prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual se incorporarão ao patrimônio nacional. (Negritado) A propósito, ilustra o aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE TÍTULOS ALEMÃES EMITIDOS ENTRE 1923 E 1924. PRESCRIÇÃO.1. Inexistiu qualquer violação a literal disposição de lei, pois os títulos buscados na ação original de cobrança encontram-se de fato prescritos, ainda que se tome em consideração o prazo prescricional de 30 anos, vigente antes da alteração efetuada pela Lei no 2.437/55 e a Lei no 2.313/54, que alterou o prazo prescricional dos contratos de depósito.2. Recurso especial não conhecido. (REsp 945.412/RJ, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - Desembargador convocado do TJ/AP, Quarta Turma, julgado em 02/02/2010, DJe 08/03/2010) De mais a mais, impende frisar que se cuida de um único depósito bancário lançado pelo titular no ano de 1954, sem que haja notícias de posteriores movimentações financeiras. Disso não decorre a conclusão, prima facie, de que fora realizado “depósito popular”, isto é, de que se trata de depósito em conta vinculada à caderneta de poupança, para fins de enquadramento da imprescritibilidade aludida no art. 2o, § 1o, da Lei 2.313, de setembro de 1954[5]. De outro lado, nada obstante a probabilidade do direito alegado, não vislumbro periculum in mora. Como exposto alhures, a grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de fases distintas e sucessivas. De modo que, na primeira, discute-se o dever de prestar contas, e, na segunda, foca-se no valor do saldo devedor. Logo, não há perigo da demora em aguardar a decisão do Colegiado quanto ao reconhecimento da obrigação de fazer, se prosseguir a fase seguinte de apuração do quantum devido, notadamente diante da menção do fornecimento dos documentos ao agravado, aptos a prestar a contas. Ora, se o agravante defende a exibição dos documentos a contento extrajudicialmente, nenhum óbice para assim proceder na via judicial. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66330263, na origem (processo no 0704891-53.2020.8.07.0001) [2] Id. 56787290 - p. 4. [3] NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 927-928. [4] Id. 56787290 - p. 4. [5] Art. 2o Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o dispôsto no § 2o do art. 1o ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo têrmo se transferirão ao patrimônio nacional. § 1o Excetuam-se do dispôsto nêste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos. (Negritado)